Tribunal: STJ
Processo: 1049566-54.2017.8.26.0114
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2104811 - SP
(2023/0369811-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: J P S DE C (MENOR)
REPR. POR
: N A DE C
ADVOGADOS
: CAROLINE SALERNO - SP384367
RAISSA MOREIRA SOARES - SP365112
EMBARGADO
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
DANIEL FERREIRA GOMES PERCHON - SP318370
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
ART. 1.022
CPC/2015.
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo
a parte embargante, uma vez mais, o reexame da admissibilidade dos
embargos de divergência, devidamente analisada, o que é incabível nos
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
08/04/2026
14/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55898575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 6fc9d493-e423-434d-909e-9ef64b571028

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55898575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 6fc9d493-e423-434d-909e-9ef64b571028

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2104811 - SP
(2023/0369811-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: J P S DE C (MENOR)
REPR. POR
: N A DE C
ADVOGADOS
: CAROLINE SALERNO - SP384367
RAISSA MOREIRA SOARES - SP365112
EMBARGADO
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
DANIEL FERREIRA GOMES PERCHON - SP318370
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
ART. 1.022
CPC/2015.
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo
a parte embargante, uma vez mais, o reexame da admissibilidade dos
embargos de divergência, devidamente analisada, o que é incabível nos
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 2.017-2.021) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 2.006-
2.007):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA
ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas,
Documento eletrônico VDA54526854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:16
Código de Controle do Documento: ddccee76-a275-4ecd-95c8-4663693f4cde

nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que
CPC/2015
não se verifica nestes autos. O único paradigma indicado pelo
embargante, diversamente do acórdão embargado, versa sobre o tratamento
de Leucemia Linfocítica Crônica (LCC), espécie de neoplasia maligna,
mediante o uso de células de defesa T geneticamente modificadas.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante reitera as razões para a revisão do juízo de
admissibilidade dos embargos de divergência e defende que o acórdão é omisso
e contraditório, pois o "v. acórdão embargado manteve entendimento pela
possibilidade de negativa de cobertura da terapia pelo método Pediasuit/Therasuit,
amparando-se em precedentes anteriores das Turmas que compõem a Segunda
Seção. [...] Ocorre que houve alteração expressa e recente do entendimento
jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, fato não enfrentado na decisão embargada,
configurando omissão relevante. [...] Com efeito, no julgamento conjunto dos
e
ambos julgados em
com
REsp no 2.108.440/GO
REsp no 2.125.696/SP,
03/04/2025,
publicação no DJEN de
a Segunda Seção do STJ, sob a relatoria da
23/04/2025,
Ministra Nancy Andrighi, fixou entendimento no sentido de que é obrigatória a
cobertura da terapia pelo método Pediasuit, quando prescrita pelo médico assistente,
não podendo ser considerada tratamento experimental, por se tratar de técnica
utilizada no âmbito das sessões de fisioterapia e terapia ocupacional, previstas no rol
da ANS sem limitação de número e sem diretrizes de utilização" (fls. 2.017-2.018).
Ao final, pede o acolhimento dos embargos, para que seja suprido o
vício apontado.
Foi apresentada impugnação às fls. 2.026-2.028.
O Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso (fls. 2.032-
2.050).
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão da SEGUNDA
SEÇÃO que negou provimento ao agravo interno da parte ora embargante, nos

seguintes termos (fls. 2.009-2.011):
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação
da decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 1.895-1.897):
Trata-se de embargos de divergência em recurso especial interpostos
contra acórdão da TERCEIRA TURMA, Relator Ministro MOURA
RIBEIRO, assim ementado (fl. 1.768):
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
Documento eletrônico VDA54526854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:16
Código de Controle do Documento: ddccee76-a275-4ecd-95c8-4663693f4cde

TRATAMENTO
PELO
MÉTODO
THERASUIT.
VIOLAÇÃO.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE
COBERTURA AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática
calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão
do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de
agravo interno.
2. A Terceira e a Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça
entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as
terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit. Precedentes.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
A parte embargante defende que o acórdão recorrido contrariou o
seguinte julgado: AgInt no AgInt no
QUARTA
AREsp n. 921.409/SP,
TURMA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em
Alega que (fls. 1.809-1.810):
22/05/2023.
Nas razões da decisão, sustentou a Exmo. Relator Moura Ribeiro, que
o tratamento Pediasuit não poderia ser reexaminado pelas Instâncias
inferiores já que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça já
era o da legalidade da negativa de cobertura, mesmo que o Tribunal a
quo não tenha proporcionado ao recorrente NENHUMA PRODUÇÃO
DE PROVA.
No mais, outro fator entra na divergência dos julgados, a validação da
dos plano de saúde.
Lei 14.454/22
Ora Exa.; tal posicionamento das Turmas fora fixado anteriormente à
aplicação da novíssima legislação – Lei n°
na qual
14.454/22,
os parâmetros para cobertura de tratamento foram modificados, ainda
mais tratando-se tratamento continuado como é a fisioterapia com
método Pediasuit.
Sabe-se que não se pode discutir provas no Superior Tribunal de
Justiça, tampouco cláusulas contratuais. Nesse sentido, porque nos
dois acórdãos em análise, tanto a 03a quanto a 04a Turmas do STJ
ordenam o reexame dos atendimentos pelas instâncias inferiores.
Entretanto, acerca do método
– o acórdão da 03a
Pediasuit/Therasuit
Turma não ordena o reexame da matéria frente à nova jurisprudência
e à novíssima legislação, simplesmente NEGANDO a cobertura ao
autor, citando entendimento comum das Turmas, anterior à vigência e
ser a devida análise da
e de julgamento iniciado pela
Lei 14.454/22
Segunda Seção que pode ser definitivo à cobertura do atendimento.
Tal negativa imediata da possibilidade de cobertura do tratamento,
sem oportunizar ao autor discutir nas instâncias inferiores a cobertura
segundo os critérios da nova legislação acerca do tema, sendo um
tratamento de caráter continuado, leva evidente prejuízo ao pequeno e
violação de seu próprio direito de defesa.
Pede a reforma do acórdão embargado (fls. 1.812-1.814).
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA54526854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:16
Código de Controle do Documento: ddccee76-a275-4ecd-95c8-4663693f4cde

Passo à análise dos embargos de divergência com relação ao
pretenso conflito entre o aresto recorrido, da TERCEIRA TURMA, e o
AgInt no AgInt no
QUARTA TURMA, Relatora
AREsp n. 921.409/SP,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 22/05/2023.
O acórdão recorrido tratou de controvérsia sobre a obrigatoriedade
da operadora de plano de saúde em oferecer cobertura
fisioterápica
utilizando
os
métodos
TheraSuit,
hidroterapia,
equoterapia e integração sensorial, voltados para tratamento de
paciente que desenvolveu tetraparesia por sequela de meningite
neonatal (fl. 1.304). Por outro lado, o paradigma da QUARTA TURMA,
à luz do inteiro teor das respectivas peças processuais (acórdão
recorrido e recurso especial) versou sobre autor diagnosticado com
leucemia linfocítica crônica, espécie de neoplasia maligna, que
buscava obrigar a operadora de plano de saúde a oferecer cobertura
para tratamento com uso de células de defesa T geneticamente
modificadas. No caso, diante da impossibilidade de reexame de
provas e cláusulas do contrato, tal paradigma manteve a determinação
de retorno dos autos à origem para adequar o julgamento aos
parâmetros estabelecidos nos EREsps n.
e
1.886.920/SP
da SEGUNDA SEÇÃO (fls. 1.818-1.833).
1.889.704/SP
Portanto, não há similitude fático-jurídica entre os arestos
confrontados, sendo incabíveis os embargos de divergência,
consoante os arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ.
CPC/2015
Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos de divergência.
Nos termos do
§ 11, do
majoro em 20% (vinte por
art. 85,
CPC/2015,
cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na
origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo. Como foi deferida a gratuidade da Justiça
na instância ordinária, deve ser observada a regra do § 3o do
do
art. 98
CPC/2015.
Publique-se e intimem-se.
Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os
CPC/2015
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência
desta Corte, eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de
turmas ou seções distintas, acerca do mesmo tema jurídico.
Como decidido, inexiste similitude fático-jurídica entre os casos
confrontados, tendo em vista que o acórdão paradigma, diversamente do
acórdão embargado, não apreciou a obrigatoriedade da operadora de plano
de saúde em oferecer cobertura fisioterápica utilizando os métodos
TheraSuit, hidroterapia, equoterapia e integração sensorial, voltados para
tratamento de paciente que desenvolveu tetraparesia por sequela de
meningite neonatal.
O fato de a SEGUNDA SEÇÃO ter reapreciado a matéria não pode ser
analisada nestes embargos, com fundamentação vinculante, tendo em vista
que o mencionado precedente não foi invocado pelo embargante. O único
paradigma indicado, conforme demonstrado, pertinente ao tratamento
de Leucemia Linfocítica Crônica (LCC) mediante uso de células T
geneticamente modificadas, não guarda similitude com o presente caso.
Os embargos de divergência, portanto, interpostos em
não
10/9/2024,
superaram o juízo de admissibilidade, o que impede seu processamento.
Destaco que o Ministério Público Federal, em sua manifestação de fls. 1.996-
1.999, não se manifestou a respeito dos requisitos de admissibilidade dos
embargos de divergência. Apenas cuidou do mérito da demanda.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões
novas capazes de alterar seus fundamentos.
Documento eletrônico VDA54526854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:16
Código de Controle do Documento: ddccee76-a275-4ecd-95c8-4663693f4cde

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Não há vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado. A
parte embargante repisa os argumentos deduzidos no agravo interno, devidamente
rejeitados no acórdão ora embargado.
Destaco que o acórdão ora embargado reiterou o entendimento de
que, conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os embargos
CPC/2015
de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta Corte, eliminando
eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções distintas, acerca
do mesmo tema jurídico. Como decidido, acerca do método
caso
Pediasuit/Therasutit,
destes autos, o "fato de a SEGUNDA SEÇÃO ter reapreciado a matéria não pode ser
analisada nestes embargos, com fundamentação vinculante, tendo em vista que o
mencionado precedente não foi invocado pelo embargante. O único paradigma
indicado, conforme demonstrado, pertinente ao tratamento de Leucemia Linfocítica
Crônica (LCC) mediante uso de células T geneticamente modificadas, não guarda
similitude com o presente caso".
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54526854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:16
Código de Controle do Documento: ddccee76-a275-4ecd-95c8-4663693f4cde

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EREsp 2.104.811 / SP
Número Registro: 2023/0369811-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1049566542017826
10495665420178260114
1049566542017826011450000
1049566542017826011450001 20190000985669 20190001081897 202001648193 20230000216331
20230000371201
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : J P S DE C (MENOR)
REPR. POR
: N A DE C
ADVOGADOS
: CAROLINE SALERNO - SP384367
RAISSA MOREIRA SOARES - SP365112
EMBARGADO : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
DANIEL FERREIRA GOMES PERCHON - SP318370
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J P S DE C (MENOR)
REPR. POR
: N A DE C
ADVOGADOS
: CAROLINE SALERNO - SP384367
RAISSA MOREIRA SOARES - SP365112
Documento eletrônico VDA55884917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: c512d84d-86be-4c2c-9293-337e8f194f28

EMBARGADO : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
DANIEL FERREIRA GOMES PERCHON - SP318370
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: c512d84d-86be-4c2c-9293-337e8f194f28